Tribunal: STF
Processo: RE 1531200
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e Civil. Recurso Extraordinário. Revisão de benefício previdenciário complementar. Inclusão de horas extras. Competência da justiça comum. Impossibilidade de reexame de provas e legislação infraconstitucional. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconheceu o direito de José Kleber Farias Cardoso à revisão de benefício previdenciário complementar. Discute-se a inclusão de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho na base de cálculo do benefício, com reflexos na reserva matemática. Alegação de incompetência da Justiça comum e prescrição das pretensões do autor.



    2. O fato relevante. O recorrente argumenta que “o que releva, à hipótese, é a natureza do suposto ato ilícito, já que seu nexo causal decorre de fato inegavelmente atrelado ao contrato de trabalho à época havido com os recorridos”, e pede “para pronunciar as prescrições às pretensões exordiais, para julgar improcedente o pedido de recomposição da reserva matemática ou indenização da referida verba”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil a proceder à revisão do benefício de complementação de aposentadoria da parte autora em decorrência das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, com aplicação de seus reflexos no cálculo do salário de participação, ficando assegurado o direito da parte autora à preservação do salário de participação nos meses em que se verificar queda remuneratória, mediante o pagamento das contribuições adicionais, conforme o art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREV”. A 3ª Turma Cível do TJDFT manteve a sentença de 1º Grau. 



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça comum para julgar o caso, considerando a natureza da relação jurídica; e (ii) avaliar a possibilidade de revisão de benefício previdenciário complementar com base em horas extras reconhecidas judicialmente.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido afirma a competência da Justiça comum para apreciar demandas que envolvam previdência complementar, considerando a relação de natureza civil entre o participante e a entidade de previdência privada.



    6. Para análise do caso, seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como interpretar legislação infraconstitucional e regulamentos específicos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa desataco:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. DA INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. DA AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide, na medida em que detém relação jurídica com o Autor e deve responder ao pedido de integralização da reserva matemática, em virtude do eventual não recolhimento das contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho.



    2. “É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada”. (Acórdão 1242657, 00242129120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível). 



    3. O fato de o Patrocinador/Banco ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido do Autor, especificado no aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 



    4. Apenas após o trânsito em julgado é que a Apelante passou a poder exigir a revisão do benefício de aposentadoria, para a qual é necessária também a recomposição da reserva matemática de responsabilidade do Banco do Brasil. 



    5. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas quando transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 



    6. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 



    7. O Autor tem o direito de ter as suas horas extras consideradas na composição do seu salário-de-participação, com reflexos no cálculo da renda mensal da aposentadoria complementar. No entanto, deverá ser realizada perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar os valores necessários à recomposição da reserva matemática dos benefícios a conceder, nos termos do item LXXXII do Regulamento “valor atual do compromisso da entidade em relação a seus participantes ativos, descontado o valor atual das contribuições que esses participantes e respectiva patrocinadora irão recolher à entidade”.



    8. O Autor poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil. 



    9. Constata-se a impossibilidade do Apelado Banco do Brasil S/A recompor integralmente a reserva matemática, pois somente é obrigado, no caso em tela, ao aporte de 50% (cinquenta por cento) dos valores necessários, consoante determinado na sentença. 



    10. Não há falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação trabalhista e a decorrente da presente demanda, uma vez que naquela houve condenação em verbas trabalhistas – horas extras e reflexos, enquanto neste feito, a condenação versa sobre 50% (cinquenta por cento) da recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, natureza jurídica distinta. 



    11. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial, na fase de liquidação de sentença. 



    12. Embora os benefícios Especial de Remuneração (BER) e Especial Temporário (BET) tivessem como base o salário de participação, que foi majorado pelo acréscimo das horas extras em razão do reconhecimento no âmbito da Justiça do Trabalho, não é cabível a sua revisão, considerando que benefícios BER e BET eram pagos com superávits decorrentes da reserva especial – e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante – e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre o período que o Autor recebeu os benefícios. Aliás, tal impossibilidade vem expressamente prevista nos regulamentos que criaram os benefícios. 



    13. O termo inicial, a partir do qual poderá ser considerada em mora a PREVI, corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação, o que ocorrerá após finalizada a liquidação da sentença. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação ao pagamento de juros de mora pela apelante PREVI. 



    14. Quanto à pretensão da PREVI, de isenção dos ônus sucumbenciais, pois deu causa a ação na medida em que resistiu à pretensão da Autora, de modo que os patronos de cada parte devem ser remunerados na forma prescrita no CPC. 



    15. De acordo com os artigos 82 e 85 do CPC, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e a pagar as despesas processuais que o vencedor tenha antecipado. O art. 86 do mesmo diploma legal estabelece, ainda, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 



    16. Em relação à parte à Ré PREVI, majoro os honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 



    17. Em relação ao Autor e ao Banco do Brasil S/A, majoro os honorários recursais, fixados em 10% sobre o valor de 50% do aporte apurado em liquidação de sentença, para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 



    18. Preliminares e prejudicial de prescrição afastadas. Apelações conhecidas e não providas.” (e-doc. 34, p. 1-4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 7º, inc. XXIX, e 114, incs. I e VI, da Constituição da República. Sustenta a incompetência da Justiça comum para a apreciação e julgamento do feito, apontando a necessidade de remessa para a Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda que envolve questões oriundas de contrato de trabalho. 



    3.1 Requer o provimento do recurso, “para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo-se as violações apontadas, bem como para pronunciar as prescrições às pretensões exordiais, para julgar improcedente o pedido de recomposição da reserva matemática ou indenização da referida verba, invertendo-se os ônus da sucumbência” (e-doc. 54, p. 16).



    4. Nas contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pede “seja negado provimento ao recurso interposto, a fim de manter o v. acórdão recorrido” (e-doc. 57, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “O Banco do Brasil arguiu a preliminar de incompetência da justiça comum para o reconhecimento de verba de natureza salarial, ante o reconhecimento na Justiça Trabalhista de recolhimento de todas as contribuições em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. 



    Todavia, no caso em tela, discute-se a obrigação do Banco do Brasil concernente à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, nos termos do art. 202, § 2º, da Constituição Federal: (...)



    Além disso, nos termos do art. 6º da Lei Complementar n. 108/2001, o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. 



    Desse modo, compete à Justiça Comum apreciar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil.



    (...)



    O Banco do Brasil arguiu que deve ser aplicada a prescrição trienal (art. 206, § 3º, II, do Código Civil) no presente caso, subsidiariamente, pede a aplicação da prescrição quinquenal. 



    Entretanto, no presente caso, não se aplica a prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3º, inc. II, do Código Civil, visto que o Autor só teve a efetiva comprovação do não pagamento das horas extras pelo Banco do Brasil quando transitou em julgado o acórdão trabalhista. Apenas após o trânsito em julgado é que a Apelante passou a poder exigir a revisão do benefício de aposentadoria, para a qual é necessária também a recomposição da reserva matemática de responsabilidade do Banco do Brasil. 



    Quanto ao pedido subsidiário do Banco do Brasil e ao pedido de aplicação da prescrição quinquenal pela PREVI, observa-se que o Juízo a quo já aplicou a prescrição quinquenal ao condenar a PREVI “a pagar à autora as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar de 29/08/2017”, não se configurando interesse recursal das Rés nesse ponto.



    (...)



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos necessários para que seja deferida a revisão do benefício de previdência complementar da Autora pela PREVI. Entretanto, tal revisão deve observar a forma de recomposição das reservas matemáticas estabelecida no acórdão paradigma proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1312736/RS. Confira-se: (...)



    Cabe destacar que a recomposição da reserva matemática deve ser assumida proporcionalmente pelo patrocinador e pelo empregado, isto é, o Banco do Brasil, que deve recolher a cota patronal e a Autora, a de sua responsabilidade, em atenção ao mutualismo. Cabe acentuar que o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva consignou em seu voto-vista que: “a recomposição da reserva matemática pelo assistido pode lhe ser muito onerosa, mas, com relação às cotas patronais, poderá reaver o que despender do ex-empregador, se este já não foi condenado pela Justiça do Trabalho a promover tal recolhimento”. 



    Portanto, a Autora poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil.



    (...)



    Sobre a recomposição da reserva matemática, não há dúvidas quanto a responsabilidade do banco Réu. Contudo, inexiste razão fática, legal ou jurídica que imponha ao banco o dever de custeá-la integralmente. 



    É que, como regra, contribuem, igualitariamente, para a formação da reserva matemática o participante, ora Apelante, e o patrocinador, Apelado Banco do Brasil S/A, nos termos dos arts. 70 a 77 do Regulamento do Plano de Previdência (D 24298000, fl. 20).



    Excepcionalmente, o patrocinador poderá carrear estes recursos integralmente, quando (i) o participante tiver sido admitido no emprego antes de 15/04/1967 e (ii) advier a sua aposentadoria, posterior a esta data, na forma prevista em instituto específico, de acordo com o art. 70, parágrafo único do Regulamento supra. 



    No caso em tela, segundo indicado na petição inicial, o Participante foi admitido no emprego em 25/08/1980 e aposentado em 1/09/2013.



    Por conseguinte, constata-se a impossibilidade do Apelado Banco do Brasil S/A recompor integralmente a reserva matemática, pois somente é obrigado, no caso em tela, ao aporte de 50% (cinquenta por cento) dos valores necessários, consoante determinado na sentença.



    (...)



    Ademais, a recomposição do montante deve ocorrer por meio de complexo cálculo atuarial, inclusive para garantir a rentabilidade que seria obtida caso o pagamento tivesse sido realizado no momento correto.



    (...)



    Assim, ao repassar a verba relativa à hora extraordinária em valor inferior ao devido, ensejou que o seu aporte, como patrocinador, também, fosse diminuto, em relação ao devido. Por conseguinte, emergiu o seu ato ilícito, também, na esfera cível, pois a reserva matemática e o benefício do Autor, ora Apelado, deixaram de ser fomentados em parâmetros reais, nos termos do art. 186 do Código Civil. 



    Neste diapasão, o dano (recebimento de benefício previdenciário em valor menor ao pactuado) decorre, também, do liame da conduta omissiva do Apelante Banco do Brasil S/A. 



    Portanto, resta patente o dever deste Apelante ser responsabilizado civilmente pelo aporte necessário ao recálculo do benefício, devido ao Autor, ora Apelado, nos termos do restou pactuado.



    (...)



    Ressalte-se que, se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial, na fase de liquidação de sentença.



    (...)



    No que toca ao Benefício Especial de Remuneração (BER), este foi introduzido no Regulamento que passou a viger a partir de 19/12/2007 - ID 24297996 (art. 86) e foi extinto no regulamento seguinte – ID 24297997 (a partir de 07/12/2010, art. 83, §3º). Já o Benefício Especial Temporário foi introduzido a partir da alteração de 16/02/2011 – ID 24297998 (arts. 87 a 93), sendo extinto em janeiro de 2014 ID 24297999, pago enquanto houve saldo suficiente, segundo artigo 89, § 1º, do referido regulamento. 



    Confira-se o art. 86 do Regulamento de 19/12/2007: (...)



    Já o Regulamento de 07/12/2010, em seu art. 83 e § 3º previa que “Os benefícios especiais regulados neste capítulo não impactam o cálculo da Reserva Matemática de Aposentadoria Programada e somente serão devidos a partir do exercício em que houver aprovação das regras específicas pelo órgão regulador. [...] §3º- Ficam extintos a partir da data de aprovação deste regulamento os Benefícios Especiais de Remuneração e Proporcionalidade”. 



    O Regulamento de 16/02/2011, por sua vez, no art. 87 estabeleceu que (...)



    Embora os referidos benefícios tivessem como base o salário de participação, que foi majorado pelo acréscimo das horas extras em razão do reconhecimento no âmbito da Justiça do Trabalho, não é cabível revisão dos Benefícios Especial de Remuneração (BER) e Especial Temporário (BET).” (e-doc. 34, p. 21-41).



    7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probático especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.042.814-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/09/2017, p. 11/10/2017; grifos nossos).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (ARE nº 1.011.326-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 16/03/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.252.803-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).



    9. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.397.389/DF, de minha relatoria, j. 15/05/2023, p. 16/05/2023; RE nº 1.327.404/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/04/2021, p. 19/04/2021; RE nº 1.360.474/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; RE nº 1.365.813/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; e RE nº 1.408.403/DF, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 34, p. 110), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator